Tribunal: TCU
Processo: 030.147/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6366/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos da prestação de contas da Fundação Banco Brasil referentes ao exercício de 2014; Considerando que as duas falhas inicialmente apontadas pela Controladoria-Geral da União (i- acompanhamento contínuo dos projetos após os respectivos encerramentos e ii- divulgação dos nomes dos beneficiários e dos documentos comprobatórios de projetos participantes de Programas de Governos) já se encontram saneadas pela Fundação Banco do Brasil e que tais impropriedades não se revestem de gravidade suficiente para ensejar ressalvas nas contas; e Considerando a natureza do regime jurídico a que são submetidos os agentes atuantes do mercado financeiro, em que eventuais ressalvas nas contas culminam em consequências gravosas no desenvolvimento das respectivas carreiras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em: a) julgar regulares as contas de Adelar Valentim Dias (CPF XXX.062.179-XX), Adriano Sodré de Moraes (CPF XXX.713.161-XX), Aldemir Bendine (CPF XXX.980.408-XX), Alfredo Leopoldo Albano Júnior (CPF XXX.169.041-XX), Alfredo Luiz Buso (CPF XXX.101.348-XX), André Grangeiro Botelho (CPF XXX.313.621-XX), Bernardo Gouthier Macedo (CPF XXX.238.506-XX), Claiton José Mello (CPF XXX.868.840-XX), Claudia Márcia Pereira (CPF XXX.800.106-XX), Cláudio Bruzzi Boechat (CPF XXX.149.106-XX), Cristiane Perin de Oliveira (CPF 770.930.700- 00), Daniela Arantes Alves Lima (CPF XXX.041.537-XX), Eustáquio Wagner Guimarães Gomes (CPF XXX.513.746-XX), Fábio Nogueira de Avelar Marques (CPF XXX.681.896-XX), Fábio Marcelo Depiné (CPF XXX.320.199-XX), Fernanda Machiaveli Morão de Oliveira (CPF XXX.932.668-XX), Fernando Alcântara (CPF XXX.059.306-XX), Fernando Luiz da Rocha Lima Vellozo (CPF XXX.179.901-XX), Geovane Martins Ferreira (CPF XXX.046.506-XX), Geraldo Afonso Dezena da Silva (CPF XXX.575.068-XX), Francisco José Couceiro de Oliveira (CPF XXX.284.028-XX), Gleuza Jesué (CPF XXX.034.616-XX), Henrique Jäger (CPF XXX.180.477-XX), Isis Jurema da Silva Pagy (CPF XXX.087.827-XX), Janio Carlos Endo Macedo (CPF XXX.515.528-XX), Jeovan Soares (CPF XXX.843.661-XX), João Bezerra Rodrigues Júnior (CPF XXX.747.504-XX), José Abadia Ribeiro (CPF XXX.956.766-XX), José Aparecido Barbosa (CPF XXX.695.938-XX), José Climério Silva de Souza (CPF XXX.890.891-XX), José Caetano de Andrade Minchillo (CPF XXX.907.166-XX), José Valdir Ribeiro dos Reis (CPF XXX.233.158-XX), Lécio Lima da Costa (CPF XXX.771.291-XX), Luiz Henrique Guimarães (CPF XXX.319.726-XX), Marcelo Kalume Reis (CPF XXX.167.663-XX), Marcelo Porteiro Cardoso (CPF XXX.765.797-XX), Marcos Melo Frade (CPF XXX.246.216-XX), Maria da Conceição Cortez Gurgel (CPFXXX.202.071-XX), Maria Inês Oliveira Bodanese (CPF XXX.298.021-XX), Pedro Vieira de Sousa Junior (CPF XXX.474.786-XX), Rodrigo Octávio Lopes Neves (CPF XXX.583.001-XX), Rogério Valsechy Karl (CPF XXX.707.147-XX), Sólon Coutinho de Lucena Filho (CPF 120.565.021- 00), Vagner Lacerda Ribeiro (CPF XXX.555.491-XX), dando-lhes quitação plena; e b) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 030.147/2015-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Adelar Valentim Dias (XXX.062.179-XX); Adriano Sodré de Moraes (XXX.713.161-XX); Aldemir Bendine (XXX.980.408-XX); Alfredo Leopoldo Albano Júnior (XXX.169.041-XX); Alfredo Luiz Buso (XXX.101.348-XX); Andre Grangeiro Botelho (XXX.313.621-XX); Bernardo Gouthier Macedo (XXX.238.506-XX); Claiton Jose Mello (XXX.868.840-XX); Claudia Márcia Pereira (XXX.800.106-XX); Cláudio Bruzzi Boechat (XXX.149.106-XX); Cristiane Perin de Oliveira (XXX.930.700-XX); Daniela Arantes Alves Lima (XXX.041.537-XX); Eustáquio Wagner Guimarães Gomes (XXX.513.746-XX); Fabio Marcelo Depine (XXX.320.199-XX); Fernanda Machiaveli Morão de Oliveira (XXX.932.668-XX); Fernando Alcântara (XXX.059.306-XX); Fernando Luiz da Rocha Lima Vellozo (XXX.179.901-XX); Francisco José Couceiro de Oliveira (XXX.284.028-XX); Fábio Nogueira de Avelar Marques (XXX.681.896-XX); Geovane Martins Ferreira (XXX.046.506-XX); Geraldo Afonso Dezena da Silva (XXX.575.068-XX); Gleuza Jesué (XXX.034.616-XX); Henrique Jager (XXX.180.477-XX); Isis Jurema da Silva Pagy (XXX.087.827-XX); Jeovan Soares (XXX.843.661-XX); Jose Climério Silva de Souza (XXX.890.891-XX); José Abadia Ribeiro (XXX.956.766-XX); José Aparecido Barbosa (XXX.695.938-XX); José Caetano de Andrade Minchillo (XXX.907.166-XX); José Valdir Ribeiro dos Reis (XXX.233.158-XX); João Bezerra Rodrigues Junior (XXX.747.504-XX); Jânio Carlos Endo Macedo (XXX.515.528-XX); Luiz Henrique Guimarães de Freitas (XXX.319.726-XX); Lécio Lima da Costa (XXX.771.291-XX); Marcelo Kalume Reis (XXX.167.663-XX); Marcelo Porteiro Cardoso (XXX.765.797-XX); Marcos Melo Frade (XXX.246.216-XX); Maria Inês Oliveira Bodanese (XXX.298.021-XX); Maria da Conceição Cortez Gurgel (XXX.202.071-XX); Pedro Vieira de Sousa Junior (XXX.474.786-XX); Rodrigo Octávio Lopes Neves (XXX.583.001-XX); Rogério Valsechy Karl (XXX.707.147-XX); Sólon Coutinho de Lucena Filho (XXX.565.021-XX); Vagner Lacerda Ribeiro (XXX.555.491-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Banco do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Caroline Scopel Cecatto (OAB-RS 64.878), Edinei Silva Teixeira (OAB-SP 185415) e outros, representando Fundação Banco do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.